Tribunal: TJSP
Processo: 2246482-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. Decisão que defere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246482-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. Decisão que defere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. Decisão que defere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246482-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é agravada MARISA VICENTE DA
SILVA LOPES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246482-27.2019.8.26.0000
Agravante: Universidade de São Paulo - Usp
Agravado: Marisa Vicente da Silva Lopes
Comarca: Piracicaba
Voto no 20166
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. Decisão
que defere pedido de liminar. Considerando que
o agravo de instrumento em apreço versa sobre a
pertinência da tutela provisória, cabe limitar a
cognição a este ponto e, na hipótese dos autos,
ao menos em uma análise perfunctória, peculiar
ao estágio processual, não se vislumbra a
presença dos requisitos necessários a concessão
da tutela requerida pelo agravante. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Universidade de São Paulo contra decisão que,
lançada
nos
autos
da
ação
ordinária
(1014278-33.2019.8.26.0451) movida por Marisa Vicente da
Silva Lopes, deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando que a requerida, ora agravante, promova a
complementação de proventos de pensão por morte.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
SPPREV é a autarquia responsável no Estado de São Paulo
pelo pagamento de todos os benefícios previdenciários e a
complementação desejada tem natureza de verdadeira pensão
junto ao ente político, não sendo um pagamento de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trabalhista, não deverá ser suportado pela empregadora do
beneficiário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso para que seja revogada a medida
liminar concedida pelo Juízo.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo (fls. 258/260),
sobreveio resposta da agravada, pleiteando o não provimento
(fls. 263/290).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Pois bem. O douto magistrado deferiu a
liminar nos seguintes termos:
“O pedido de tutela antecipada merece acolhimento, uma vez que
presentes os requisitos do art. 300 do CPC e nos termos do que
prevê a Súmula no 729 do Colendo Supremo Tribunal Federal,
sobre possibilidade da concessão de tutela antecipada contra a
Fazenda Pública, e suas autarquias, em causas que tenham
natureza previdenciária, como a dos autos, posto que inaplicável
o disposto no artigo 1o da Lei no 9.494/97 e por conta do
entendimento firmado pelo Pretório Excelso da ADC no 4. Assim,
considerando que o de cujus foi admitido na vigência da Lei
1.386/51 e fazendo jus à complementação de aposentadoria pega
pela requerida, como comprovado a fls. 30, necessário e devido,
portanto, que seja estendida à viúva a complementação de
pensão, nos termos do art. 40, §7o da Constituição Federal,
correspondendo à totalidade dos proventos. Diante do exposto,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à
requerida a complementação de proventos de pensão por morte
em favor da autora, no prazo de 15 (quinze) dias ou no prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
30 (trinta) dias se, e somente se, a folha de pagamento atual já
tenha sido fechada, incidindo a presente decisão na filha de
pagamento subsequente, sob pena de apuração de eventual
crime de desobediência e aplicação de medidas coercitivas”.
Com efeito, a antecipação da tutela,
como o nome indica, importa no provimento do pedido
ou
parte dele, de forma excepcional, que só ocorreria, de
ordinário, depois de exaurida a apreciação de toda a
controvérsia, com a prolação de sentença de mérito.
Para que seja deferida a antecipação de
tutela, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil
(CPC/2015) impõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
“probabilidade do direito” e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Em uma análise de cognição sumária,
não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores.
Sobre o tema lavrado, cumpre trazer à
colação excerto de voto da lavra do E. Des. Des. Sidney
Romano dos Reis, da 6a Câmara de Direito Público, nos autos
da Apelação no 1011083-54.2017.8.26.0566, que passo a
encampar como razões de decidir:
“(...) cabe destacar que a requerida Universidade do Estado de
São Paulo USP é autarquia estadual dotada de personalidade
jurídica própria e autonomia administrativa e financeira para o
gerenciamento de seu patrimônio e pessoa, nos termos do
Decreto no 6.283/34.
(...) Ora, se a USP assumiu expressamente a obrigação de pagar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a complementação salarial de seu funcionário, por entender que
este preenchia os requisitos legais para tanto, não há como
agora se imputar tal responsabilidade à Fazenda Estadual,
obrigando-se a continuar pagando esse benefício à autora.
Não há dúvida, portanto, de que a USP é parte legítima para
responder aos termos da ação, até porque eventual procedência
do pedido acarretaria sua condenação no pagamento da
complementação de pensão pretendida”.
Ademais, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela
provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese
dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao
estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos
necessários a concessão da tutela requerida pela agravante,
motivo qual deve ser mantida a r. decisão agravada.
Quando do indeferimento do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consideraram-se
esses mesmos fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum
elemento que ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator